Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Para a concessão do efeito suspensivo, além do requerimento do embargante, deverão estar presentes os seguintes requisitos, concomitantemente: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo; e c) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
2. Para que se possa comprovar a quitação da dívida executada é necessária uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.
3. Agravo de instrumento não provido.